Tribunal: STF
Processo: ARE 1310116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO.
    ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO. JORNADA NOTURNA. SÚMULA Nº 60, II E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 388. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PREVISTOS NO ARTIGO 896 DA CLT. NÃO PROVIMENTO.
    Inviável o processamento do recurso de revista quando a parte não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que obstaram o regular trânsito do apelo trancado.
    Agravo a que se nega provimento."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Oportuno salientar, em relação ao tema ‘Adicional Noturno – Prorrogação – Jornada Noturna’ (único tema devolvido no presente agravo), que o acórdão regional se encontra em conformidade com jurisprudência pacificada deste Tribunal Superior, o que obstaculiza o recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. 
    Ademais, cabe acrescentar que a jurisprudência pacífica desta colenda Corte Superior, entende que cumprida integralmente a jornada no período noturno, de 22h às 5h, e prorrogada além dessa hora, é devido o adicional quanto às horas prorrogadas, mesmo que em se tratando de jornada mista.”
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente